Tribunal: TJPA
Processo: 0817478-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817478-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEX ALVES LIMA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por CARLOS ALEX ALVES LIMA contra decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos autos de ação movida contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

O agravante foi intimado para regularizar o preparo recursal (ID 30169736), mas permaneceu inerte, apresentando apenas pedido de reconsideração (ID 30304584), sem recolhimento das custas.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento, seguida do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC, é requisito extrínseco de admissibilidade recursal a comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso, facultado ao recorrente, em caso de omissão, regularizar em 5 dias.
5. A parte agravante foi intimada a sanar o vício, mas não recolheu o preparo, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração, que não tem natureza recursal nem suspensiva.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de preparo implica o não conhecimento do recurso por deserção, quando não sanado o vício dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do agravo de instrumento, não sanada no prazo legal após intimação, implica o não conhecimento do recurso por deserção.
2. Pedido de reconsideração não suspende, interrompe ou prorroga prazo para cumprimento de determinação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, parágrafo único; 1.007, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câm. Cível, j. 16/04/2019.

TJMG, Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câm. Cível, j. 28/03/2019.

TJMG, Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câm. Cível, j. 26/03/2019.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0817478-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEX ALVES LIMA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ALEX ALVES LIMA
contra decisão proferida nos autos nº 0802077-24.2025.8.14.0028, ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

Instruiu o recurso com boleto (29370439) e o comprovante de autenticação bancária (29370438).

O Desembargador José Torquato Araujo de Alencar determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento às Turmas de Direito Privado, por se tratar de lide entre particulares, fora da competência da 3ª Turma de Direito Público, com baixa na atual relatoria e encaminhamento para nova distribuição.

Despacho de ID 30169736 intimando o agravante a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção.

No Id. 30169736,
identifiquei a ausência do relatório de conta do processo
no Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alex Alves Lima, configurando descumprimento do preparo recursal, pelo que ordenei a intimação do agravante a recolher o preparo em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Petição do Agravante de ID 30304584 com pedido de reconsideração, sem recolher as custas.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifei)

Por ocasião do recebimento do agravo de instrumento, verificou-se em primeira análise, não ter sido recolhido o devido preparo recursal.

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte agravante fora intimada, mediante despacho para efetuar o pagamento do preparo recursal (ID 30169736), o que não foi atendido.

Ressalte-se, por oportuno, que o
pedido de reconsideração
apresentado pela parte agravante
não possui natureza jurídica de recurso
, razão pela qual
não tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo processual
fixado para o cumprimento da determinação judicial, nos termos do que dispõe a legislação processual vigente e conforme pacífica jurisprudência pátria. Trata-se de simples petição de conteúdo administrativo, desprovida de eficácia suspensiva

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pela agravante, qual seja o recolhimento em dobro do preparo,
faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto
.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531 - grifei).

Para corroborar o entendimento adotado acerca da matéria, registro os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- Não constatada a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, deve ser concedida à parte apelante a oportunidade para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015; II- Oportunizado ao Apelante a diligência do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, e mantendo-se este inerte, é inadmissível o processamento do apelo, uma vez que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - DESATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o art. 1.007, § 4º do CPC, deve ser mantida a decisão que decretou a deserção do recurso. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

Neste contexto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da deserção, nos moldes do art. 1007 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025